Tribunal: TCU
Processo: 017.498/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9366/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.498/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eldino da Silva e Silva Filho (XXX.993.002-XX); Felipe Oliveira Rodrigues (XXX.753.742-XX); Francisco Cunha dos Santos (XXX.684.292-XX); Junior dos Santos Lopes (XXX.390.492-XX); Luciana Amaral Castelo Branco (XXX.394.082-XX); Marcos Samuel dos Reis Goncalves (XXX.862.382-XX); Natalia Tatiele Silva de Oliveira (XXX.712.282-XX); Patricia Scherer de Souza (XXX.170.822-XX); Rayra Carla dos Santos Silva (XXX.017.422-XX); Thomas Robson Moura Pereira (XXX.087.852-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.